Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0750295-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARY VILMA DA SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para correção de contradição, consistente na condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Considerando que a parte ora embargada foi patrocinada pela Defensoria Pública do DF, é indevida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do enunciado no 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”). Precedente na Turma: Acórdão n.1094750, 07363668420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. 4. Assim, acolho os embargos para alterar o item 10 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: “16. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, em atenção ao Enunciado de Súmula no 421 do STJ.” Mantido o acórdão nos demais termos. 5. Registra-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, não houve determinação de suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria e o mérito ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1.002). Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO DA UNIÃO FEDERAL NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OXCARBAZEPINA 300MG. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DA RESPOSTA OBTIDA NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA COM A UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM A BULA DO MEDICAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte autora o medicamento OXCARBAZEPINA 300MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende, em síntese, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União Federal com base em decisão do STF. Aduz a impossibilidade de condenação ao fornecimento de fármaco especifico quando, na contestação, restou demonstrada a existência de outros 14 fármacos alternativos disponíveis na farmácia popular. Requer a improcedência do pedido de condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ. 3. Inicialmente, embora o réu alegue o dever de participação da União na demanda em pauta, ressalta-se que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC), situação não verificada na espécie. Nesse contexto, verifica-se a competência da Justiça Distrital para o julgamento da presente demanda. Nesse sentido: “[...] I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895. [...]”. (Acórdão 1221280, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 4. Na hipótese, o relatório médico de ID 13684112 demonstra a prescrição médica do medicamento OXCARBAZEPINA 300mg. 5. Conforme o Despacho Técnico n.o 500/2019 (ID 13684133), de acordo com a REME-DF 20192, o medicamento pleiteado não é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF. 6. Apesar de o réu ter apresentado outros fármacos alternativos para o caso, inclusive a OXCARBAZEPINA padronizada na apresentação de suspensão oral 60mg/ml, conforme o referido relatório médico tais medicamentos não são eficientes para o tratamento dos problemas de saúde da autora. 7. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 8. A incapacidade financeira da autora/recorrida em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente (1o requisito). 9. Presente o laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico (ID 13684112) que assiste a autora/recorrida, o qual atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento OXCARBAZEPINA 300MG, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (2o requisito). 10. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 13684116), e, no caso concreto, foram observados os usos autorizados pela agência, já que a bula do medicamento (OXCARBAZEPINA) apresenta classe terapêutica de anticonvulsivante (3o requisito). 11. A prescrição de medicamento não padronizado não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio está registrado na ANVISA. Ressalta-se que se trata de prescrição médica de profissional vinculado ao serviço público de saúde. 12. Com efeito, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 13. Por fim, destaca-se que o Ministério Público se pronunciou pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal. 14. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal